Tribunal: TJSP
Processo: 0006851-74.2019.8.26.0136
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Grassi Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
Agravo em execução – Extração de certidão da dívida ativa referente a condenação transitada em julgado na qual foi imposta multa penal proferida pelo Juízo de conhecimento – Ato meramente ordinatório em cumprimento ao Comunicado Conjunto n. 1303/2019 não sujeito a recurso – Não conhecimento
Descabe qualquer recurso contra a extração de certidão da dívida ativa referente a condenação

Ementa:
Agravo em execução – Extração de certidão da dívida ativa referente a condenação transitada em julgado na qual foi imposta multa penal proferida pelo Juízo de conhecimento – Ato meramente ordinatório em cumprimento ao Comunicado Conjunto n. 1303/2019 não sujeito a recurso – Não conhecimento
Descabe qualquer recurso contra a extração de certidão da dívida ativa referente a condenação transitada em julgado na qual foi imposta multa penal, eis que se cuida de ato meramente ordinatório praticado pelo Juízo de conhecimento – portanto, de natureza não decisória – em cumprimento ao Comunicado Conjunto n. 1303/2019. Ainda que assim não fosse, não cabe conhecer de agravo em execução interposto contra decisão proferida pelo Juízo de conhecimento, por inteligência do disposto no art. 197 da LEP.